Tribunal: TJSP
Processo: 1007936-65.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem – Prestação de serviços inadequada – Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC) – Recurso exclusivo da autora objetivando a majoração dos danos morais - Danos morais evidenciados que decorrem do próprio extravio da bagagem (damnum in re

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem – Prestação de serviços inadequada – Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC) – Recurso exclusivo da autora objetivando a majoração dos danos morais - Danos morais evidenciados que decorrem do próprio extravio da bagagem (damnum in re ipsa) – Indenização a comportar majoração, porém em valor inferior ao postulado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido em parte.*